Tribunal: STF
Processo: HC 225544
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 791.812.  



    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo sido apreendidos “01 (uma) porção (tablete) de maconha, perfazendo, aproximadamente, 107,1 g [cento e sete gramas e dez centigramas], papel contendo anotações sobre a mercancia ilícita de drogas, um simulacro de arma de fogo, um notebook, duas máquinas de cartão, e diversas embalagens plásticas comumente utilizadas para embalar drogas, mais a quantia de R$ 2.435,10 [dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dez centavos]”.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, não logrou êxito.



    Em novo habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, o writ não foi conhecido por meio de decisum monocrático.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não imposição de prisão domiciliar à paciente.



    Sustenta que “o crime imputado a Talita não implica no uso de violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, a paciente não praticou qualquer ato que pudesse indicar eventual intenção de atentar contra o bom andamento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal”. Entende que “a lei não impõe a primariedade como requisito para a concessão da prisão domiciliar, nem tampouco a necessidade de prova de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados da criança/adolescente, de modo que os argumentos lançados pela decisão impugnada são absolutamente ilegais”. Pondera que “o convívio familiar da mãe com seus filhos, beneficia primeiramente as crianças/adolescentes, pois são carentes da presença e instrução maternas. Assim, a possibilidade da presença da mãe no domicílio fará com que não se estenda ainda mais o prejuízo a seus dependentes, sobretudo se tratando de pessoa com deficiência”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto requer-se a concessão da medida liminar para que a paciente aguarde o julgamento de mérito do presente writ em liberdade. No mérito, requer-se a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão cautelar por prisão albergue domiciliar, por ser direito público subjetivo incondicionado da paciente, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    De outro lado, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Como visto, a prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da ordem pública, diante da sua gravidade, pelo fato da paciente está sendo acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, porque foi flagrada na companhia e outras pessoas, em razão de mandado de busca e apreensão em determinado imóvel, onde foi encontrado 01 (uma) porção (tablete) de maconha, perfazendo, aproximadamente, 107,1 g, papel contendo anotações sobre a mercancia ilícita de drogas, um simulacro de arma de fogo, um notebook, duas máquinas de cartão, e diversas embalagens plásticas comumente utilizadas para embalar drogas, mais a quantia de R$ 2.435,10. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



      Ainda foi citado nas decisões anteriores, que a paciente integra uma organização criminosa que tem por finalidade o tráfico de drogas.



      São suficientes, portanto, os indícios de autoria e os fundamentos apresentados são idôneas para justificar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, a fim de reduzir a atuação da associação criminosa destinada à prática de tráfico de drogas. 



    Mencione-se que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.



    Dessa forma, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 



    Em precedente análogo, entendeu o STF a legalidade de prisão cautelar que “(...) foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o fato de o paciente e demais corréus dedicarem-se de forma reiterada à prática do crime de tráfico de drogas. Daí a necessidade da prisão como forma de desarticular as atividades da organização criminosa e para fazer cessar imediatamente a reiteração da prática delitiva”.(HC n. 115.462/RR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe 23/4/2013). 



    Ainda foi pontuado que a paciente é possui extensa folha de antecedentes criminais e com condenação por tráfico de drogas e roubo. 



    Nessa direção, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).Assim, entendo que a prisão está devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Ainda nesse sentido, O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015). 



    Assim, entendo que a prisão está devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    Passo ao exame do pleito de deferimento da prisão domiciliar. [...]



    Na situação posta nos autos, a Corte estadual, ao manter o entendimento expendido pelo magistrado singular que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, ponderou o seguinte, in verbis (e-STJ fls. 89/90):



    No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvoconduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades. Na espécie, verifica-se que a ora paciente teve a prisão preventiva decretada porque, porque foi presa preventivamente pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ainda foi pontuado que a paciente integra organização criminosa, voltada para o tráfico de drogas. Por outro lado, conforme o acordão, foi verificado que no formulário da Defensoria Pública, a própria paciente informou que o filho reside com a bisavó, que é responsável pelos seus cuidados. Ademais informações recebidas por aquela Corte estadual, as crianças encontram-se atualmente sob os cuidados da avó materna, recebendo os cuidados necessários, sendo que a paciente sequer soube declinar a idade real de seu filho (Disse ter o mesmo 12 anos, quando ele tem 16), ou a deficiência portada pelo mesmo. O que indica que o menino já não estava sob os cuidados da paciente. [...]



    Destarte, verifica-se que efetivamente a paciente não faz jus à constrição substitutiva. 



    Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se pela ausência de constrangimento ilegal advindo da decisão de indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, não havendo que se falar em desatenção ao decidido no Habeas Corpus n. 143.641/SP (Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKi, Segunda Turma, STF, DJe 9.10.2018) e ao disposto nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, uma vez que foram apresentados fundamentos suficientes e hígidos a evidenciar a excepcionalidade do caso.”



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, bem como se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa, está de acordo com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA NECESSIDADE DESCONSTITUIR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. Os requisitos para a imposição da medida cautelar devem ser analisados à luz dos fatos apurados na ação penal originária que corresponde ao presente writ, de modo que a existência de execução penal em curso relativa a fato distinto não é fundamento idôneo para afastar a prisão preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 221.163-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Corrupção de menores. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Materialidade e autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Esta Corte possui o entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.664-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022)



    No que diz respeito à prisão domiciliar, a Corte a quo assinalou “que foi verificado que no formulário da Defensoria Pública, a própria paciente informou que o filho reside com a bisavó, que é responsável pelos seus cuidados. Ademais informações recebidas por aquela Corte estadual, as crianças encontram-se atualmente sob os cuidados da avó materna, recebendo os cuidados necessários, sendo que a paciente sequer soube declinar a idade real de seu filho (Disse ter o mesmo 12 anos, quando ele tem 16), ou a deficiência portada pelo mesmo. O que indica que o menino já não estava sob os cuidados da paciente”. Assim, à luz das peculiaridades da causa, não se aplica ao caso o entendimento consagrado no HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018 e, a fortiori, o art. 318-A do CPP. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Recorrente presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de tráfico de drogas. Ficou consignado que a acusada “não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (RHC 216.353-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/08/2022)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal(STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202.052-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SUSPEITA DE LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COMPOSTA PELO NÚCLEO FAMILIAR. DENÚNCIA QUE ABRANGE A COOPTAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA ATUAREM NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE FORAGIDA DESDE 2018. NÃO CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO HC N. 143.641. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM. (HC 190.798-AgR, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/11/2020)



    Cumpre observar, ainda, que a discussão não foi tratada na instância antecedentes nos moldes propostos pela defesa no presente habeas corpus, de sorte que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente